Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de inquérito policial, por meio de habeas corpus, somente é possível quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa para a sua instauração, o que não é o caso dos autos.

2. Consagrado o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo não se sujeita a regra aritmética estrita, deve a questão ser avaliada caso a caso, em conformidade com as peculiaridades da situação concreta, tendo como cetro o princípio da razoabilidade.

3. Ordem denegada.